Tribunal: TJSP
Processo: 0036251-04.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Pleito do embargante de declaração de preclusão consumativa e ofensa à coisa julgada, por ter o exequente modificado o pedido – alterando a lei aplicável aos acréscimos legais - após a citação e aceitação do valor exequendo pelo executado. Sentença que afasta tais argumentos. Manutenção. Possibilidade de correção de equívoco – e pedido de nova citação - relativo à

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Pleito do embargante de declaração de preclusão consumativa e ofensa à coisa julgada, por ter o exequente modificado o pedido – alterando a lei aplicável aos acréscimos legais - após a citação e aceitação do valor exequendo pelo executado. Sentença que afasta tais argumentos. Manutenção. Possibilidade de correção de equívoco – e pedido de nova citação - relativo à matéria superveniente, salvo direito adquirido da parte contrária, o que não é o caso. Entendimento do STJ de possibilidade de alteração dos cálculos até o efetivo pagamento. Modulação de efeitos pelo STF, na ADI n.o 4425, que determinou que os precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015 manter-se-iam válidos de acordo com a lei vigente à época. Inaplicabilidade ao caso dos autos. Requisitórios expedidos após 25.03.2015, que nem chegaram a ser apresentados ao Tribunal. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09 apenas aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C, do CPC de 1973. Precedentes desta Câmara de Justiça. Modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal, em 23/03/15, que se ateve aos precatórios e requisitórios expedidos, hipótese diversa da tratada nos autos. Repercussão Geral no 810 (RE 870.947), reconhecida pelo STF, mas ainda não julgada. Sentença mantida. Apelação desprovida.

RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, do CPC. Identidade das matérias e ausência de divergência entre a decisão proferida por esta Relatoria e a que consta do Recurso Especial paradigma (REsp n.o 1.495.146/MG - Tema n.o 905, do STJ). Mantido o v. acórdão que negou provimento ao recurso.